Tribunal: TJSP
Processo: 1018410-66.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – Pretensão da requerente, portadora de Coxartrose não especificada (CID 10 – M16.9), de ser submetida a tratamento cirúrgico para a sua moléstia – impossibilidade - artigo 196 da Constituição Federal – direito constitucional à saúde – eventual realização de procedimento cirúrgico que, ante à ausência de urgência documentada, deve

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – Pretensão da requerente, portadora de Coxartrose não especificada (CID 10 – M16.9), de ser submetida a tratamento cirúrgico para a sua moléstia – impossibilidade - artigo 196 da Constituição Federal – direito constitucional à saúde – eventual realização de procedimento cirúrgico que, ante à ausência de urgência documentada, deve respeitar a ordem estabelecida em fila de espera – circunstancia de extrema urgência não demonstrada – sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018410-66.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIRCE
SIMÕES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018410-66.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1018410-66.2019.8.26.0053
APELANTE: DIRCE SIMÕES
APELADOS: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 15a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 17.894
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
Pretensão da requerente, portadora de
Coxartrose não especificada (CID 10 M16.9), de ser
submetida a tratamento cirúrgico para a sua moléstia
impossibilidade - artigo 196 da Constituição Federal
direito constitucional à saúde eventual realização de
procedimento cirúrgico que, ante à ausência de urgência
documentada, deve respeitar a ordem estabelecida em fila
de espera
circunstancia de extrema urgência não
demonstrada sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por DIRCE SIMÕES, nos autos da “ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência”
ajuizada em face dos apelados, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e
FAZENDA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
julgada
improcedente pelo Juízo “a quo”, sob o fundamento de
que, além do tratamento médico estar sendo proporcionado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018410-66.2019.8.26.0053 -Voto no
3
à
autora,
não
teria
restado
comprovada
situação
excepcional que autorizasse a sua preferência na lista
de espera em relação aos demais pacientes, consoante r.
decisum de fls. 87/92, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 98/105), a apelante
pugnou pela necessidade de reforma da r. sentença, posto
que os relatórios médicos que teriam indicado a
necessidade de cirurgia pela gravidade do quadro seriam
suficientes para comprovar a urgência na realização do
referido procedimento. Ao final, requereu o provimento
do apelo interposto, julgando-se procedente a pretensão
inicial.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, diante da concessão do beneplácito da gratuidade judiciária à autora (fl.
29),
com
contrarrazões às fls. 110/112 e 116/120.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a autora contra a r. sentença de
primeiro grau que julgou improcedente a pretensão
inicial, sob o fundamento de que, além do tratamento
médico estar sendo proporcionado à autora, não teria
restado comprovada situação excepcional que autorizasse
a sua preferência na lista de espera em relação aos
demais pacientes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018410-66.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Porém, pelo que depreende dos autos, o
recurso de apelação interposto não comporta acolhimento.
Com efeito, observa-se que o direito
perquirido pela autora decorre do disposto no art. 196,
da Carta Magna, que reconhece a saúde como “direito de
todos e dever do Estado”, devendo a Administração
Pública garanti-la de forma efetiva, não só “mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos”, como também que
proporcionem o “acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Nesse
contexto,
o
direito
à
saúde
encontra base no princípio da dignidade da pessoa
humana, figura entre os direitos fundamentais e está
positivado como direito público subjetivo, subsumindo-se
ao preceito do art. 5o, §1o, da Constituição Federal, o
qual estatui que “as normas definidoras dos direitos e
garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata”.
Ao se debruçar sobre o tema em comento, a
doutrina de JOSÉ CRETELLA JÚNIOR leciona que:
“Nenhum bem da vida apresenta
tão claramente unidos o interesse individual
e o interesse social, como o da saúde, ou
seja, do bem-estar físico que provém da
perfeita harmonia de todos os elementos que
constituem o seu organismo e de seu perfeito
funcionamento. Para o indivíduo saúde é
pressuposto e condição indispensável de toda
atividade econômica e especulativa, de todo
prazer material ou intelectual. O estado de
doença não só constitui a negação de todos
estes bens, como também representa perigo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018410-66.2019.8.26.0053 -Voto no
5
mais
ou
menos
próximo,
para
a
própria
existência do indivíduo e, nos casos mais
graves, a causa determinante da morte. Para o
corpo social a saúde de seus componentes é
condição indispensável de sua conservação, da
defesa interna e externa, do bem-estar geral,
de
todo
progresso
material,
moral
e
político”1.
Destarte, os princípios da dignidade da
pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) e da preservação
da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o, da CF/88), sob
a redoma da responsabilidade solidária prevista no art.
196, da Constituição Federal, impõem aos entes públicos
a implementação efetiva dos direitos sociais, dentre
estes se incluindo a obrigação de realizar procedimentos
cirúrgicos indispensáveis à sobrevivência dos cidadãos
expostos à situação de vulnerabilidade.
In casu, de fato, em tese, a simples (e
eventual) alegação de que não existiriam vagas para a
realização de cirurgia, diante da demanda existente na
sociedade, não implicaria obstar a autora de buscar o
seu direito pela via judicial, não havendo que se falar
em análise de mérito administrativo na realização de
políticas públicas.
Ademais, os documentos juntados aos autos
atestam de fato que a autora é portadora de
“osteoartrite grave de quadris bilaterais, diferença
1 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Federal de 1988. V.
VIII. São Paulo: Forense Universitária. 1993, pág. 4332-4334, item 181.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018410-66.2019.8.26.0053 -Voto no
6
física de 5 cm entre membros inferiores, limitação
completa de rotação externa e interna, além de ter sido
diagnosticada com esclerodermia (CID 10
M16.9)” (fl.
26) e necessita de acompanhamento médico. Em igual
medida, também restou comprovada a vulnerabilidade
econômica da beneficiária frente ao custo do tratamento
que reivindica, observando-se se tratar de pessoa que
percebe rendimentos mensais módicos (fls. 22/24).
No entanto, em que pese o quanto acima
referido, mister se faz observar que o relatório médico
e os demais exames juntados pela autora nos autos e
emitidos
por
profissionais
que
acompanham
o
seu
tratamento não são aptos a comprovarem a urgência da
realização de eventual procedimento cirúrgico, apta a
fazer preterir a fila de espera da instituição.
Neste
sentido,
aliás,
a
documentação
médica acostada aos autos (fl. 42), encaminhada pela
Santa Casa de São Paulo, onde a autora/apelante recebe
tratamento, conclui que a cirurgia pleiteada, embora
necessária, é eletiva, in verbis:
“(...) Hoje paciente aos 53 anos, mantém
acompanhamento ambulatorial anualmente, tendo
retornado em sua última consulta no dia
17/04/2019, realizou avaliação clínica, tendo
relatado queixa de dores contínuas e de forte
intensidade no quadril esquerdo há 2 anos,
com
limitação
do
arco
de
movimento.
Apresenta, ainda, um encurtamento do membro
inferior esquerdo de 5 cm com relação ao
membro
contra
lateral,
dor
a
palpação
peritrocanterica à esquerda, sem alterações
neurológicas ou vascular. Com diagnóstico de
coxoartrose. No momento do atendimento, o
caso foi discutido com o Dr. Waltrer Ricioli

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018410-66.2019.8.26.0053 -Voto no
7
que indicou artroplastia primária do quadril
à esquerda em 05 semanas, a contar do dia
17/04/2019. A mesma tem agendado retorno de
consulta para 29/05/2019”.
Ora, a apresentação de relatório médico
circunstanciado e específico, elaborado por profissional
capacitado na área de tratamento da moléstia acometida
ao paciente, com descrição pormenorizada da urgência e
necessidade da terapia pretendida, é indispensável para
uma adequada e correta prestação jurisdicional, uma vez
que servirá de respaldo técnico ao Juízo para o
reconhecimento do direito postulado.
Seguindo esta linha, aliás, confiram-se
as inteligências dos Enunciados nos 15, 19, 32 e 51,
aprovados pela I e II Jornadas de Direito da Saúde,
ambas promovidas pelo CNJ, em 15.05.2014 e 19.05.2015,
respectivamente.
Enunciado n. 15 - As prescrições médicas
devem consignar o tratamento necessário ou o
medicamento
indicado,
contendo
a
sua
Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua
falta,
a
Denominação
Comum
Internacional
(DCI), o seu princípio ativo, seguido, quando
pertinente,
do
nome
de
referência
da
substância, posologia, modo de administração
e período de tempo do tratamento e, em caso
de prescrição diversa daquela expressamente
informada por seu fabricante, a justificativa
técnica.
Enunciado n. 19 - Nas ações que envolvam
pedido de assistência à Saúde, é recomendável
à
parte
autora
apresentar
questionário
respondido por seu médico para subsidiar o
deferimento de liminar, bem como para ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018410-66.2019.8.26.0053 -Voto no
8
utilizado na instrução probatória do processo, podendo-se fazer uso dos
questionários disponibilizados pelo CNJ, pelo
Juízo processante, pela Defensoria Pública,
pelo Ministério Público ou pela OAB, sem
prejuízo do receituário competente.
Enunciado n. 32 - No juízo de admissibilidade
da petição inicial (artigos 282 e 283 do CPC)
o juiz deve, sempre que possível, exigir a
apresentação
de
todos
os
documentos
relacionados com o caso do paciente, tais
como: doença; exames essenciais, medicamento
ou
tratamento
prescrito;
dosagem;
contraindicação; princípio ativo; duração do
tratamento; prévio uso dos programas de saúde
suplementar;
indicação
de
medicamentos
genéricos, entre outros, bem como o registro
da solicitação à operadora e/ou respectiva
negativa.
Enunciado n. 32 - Saúde Pública - Nos
processos
judiciais,
a
caracterização
da
urgência/emergência requer relatório médico
circunstanciado,
com
expressa
menção
do
quadro clínico de risco imediato.
No caso em comento, conforme se pode
depreender da análise dos autos, não há nada que aponte
para a necessidade da realização imediata de cirurgia,
havendo tão somente, frise-se, relatórios médicos que
atestam a necessidade de cirurgia (artroplastia de
quadril), mas sem comprovação da urgência apta a
preterir a fila de espera.
Assim,
eventual
determinação
de
realização de cirurgia imediata, ainda que presente a
patologia afirmada pela autora, sem a comprovação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018410-66.2019.8.26.0053 -Voto no
9
circunstancia excepcional que a justifique, ensejaria
verdadeira quebra da isonomia dos demais pacientes, os
quais seriam preteridos na ordem de realização do
procedimento cirúrgico.
Dito
de
outro
modo,
inexiste
concretamente motivo jurídico para que a autora seja
beneficiada com a antecipação de eventual procedimento
cirúrgico, principalmente quando se sabe que existe, na
rede pública, fila de espera, com vários pacientes
aguardando agendamento.
Portanto, pode-se afirmar que, em casos
como o dos autos, apenas mediante demonstração cabal da
excepcionalidade da situação, da urgência extrema, é que
seria possível o acolhimento da pretensão inicial, o
que, como se denota da fundamentação acima, não restou
demonstrada.
Nesse sentido, aliás, já se posicionou
esta E. Corte de Justiça em julgamento de casos análogos
ao aqui tratado:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO
À
SAÚDE.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
Pretensão do impetrante à realização de
cirurgia de artroplastia de revisão, com
utilização de banco ósseo. Inadmissibilidade.
Negativa da autoridade coatora que colima
tratamento igualitário entre o impetrante e
outros pacientes em situação análoga, que
também aguardam a cirurgia, preservando-se o
princípio da isonomia. Ausência de direito
líquido e certo. Os elementos de convicção
constantes dos autos não indicam urgência ou
risco para a vida do paciente. Denegação da
segurança em primeiro grau. Sentença mantida.
Recurso
não
provido”
(Apelação
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018410-66.2019.8.26.0053 -Voto no
10
1026209-68.2016.8.26.0053,
13a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Des. Djalma Lofrano
Filho, j. em 14.12.2016).
“FORNECIMENTO
DE
PRÓTESE.
Ação
de
rito
ordinário. Autora portadora de gonartrose não
especificada (CID 17.9). Prótese necessária à
realização de cirurgia. Receituário juntado
pela
própria
autora
segundo
o
qual
se
encontra ela em fila de espera. Urgência
premente não demonstrada. Inviabilidade de
antecipar o procedimento da autora, às custas
dos demais pacientes. Princípio da isonomia.
Ação improcedente. Invertida a sucumbência.
Recurso conhecido e provido” (Apelação no
1017592-64.2015.8.26.0309,
2a
Câmara
de
Direito Público, Rela. Desa. Vera Angrisani,
j. em 09.09.2016).
“Cirurgia
Artroplastia
total
dos
joelhos
Realização: Cirurgia eletiva deve observar a
fila de espera estabelecida pela unidade de
saúde, cumprindo aos médicos priorizar os
casos que considerem de maior gravidade e
risco, evitando o prejuízo à vida e à saúde
do paciente que mais necessita do atendimento” (Apelação no
1013109-80.2015.8.26.0053,
10a
Câmara
de
Direito Público, Rela. Desa. Teresa Ramos
Marques, j. em 06.06.2016).
Assim, a improcedência da ação é medida
de rigor, devendo o r. decisum de primeiro grau ser
mantido, tal como lançado.
Ato contínuo, prestigiando-se o disposto
no §11, do art. 85, do novo diploma adjetivo (LF no
13.105/2015), majoro a verba honorária em mais 1% sobre
o valor atribuído à causa, observando que a autora foi
agraciada com o beneplácito da gratuidade judiciária
pelo MM. Juízo a quo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018410-66.2019.8.26.0053 -Voto no
11
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso da autora, de modo a MANTER a r. sentença de
primeiro
grau,
por
seus
próprios
e
jurídicos
fundamentos. Ainda, prestigiando-se o disposto no §11,
do art. 85, do novo diploma adjetivo, majoro a verba
honorária em mais 1% sobre o valor atribuído à causa.
Observe-se que a exigibilidade destas verbas ficará
condicionada aos termos do §3o, do art. 98, do CPC/2015,
tendo em vista que a demandante foi agraciada nos autos
com o beneplácito da gratuidade judiciária (fl. 29).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR